Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.REFORMA.
1 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O exame apurado da decisão colegiada indica haver contradição entre os elementos da fundamentação e a conclusão contida na parte dispositiva.
2 – Efeitos modificativos. Reconhecida a contradição, cabe acrescentar que a indefinição acerca da legitimidade da parte configura-se como obstáculo ao prosseguimento do feito no tocante às parcelas incontroversas, sobretudo porque não se sabe sequer se há legitimidade do exequente para recebê-las. Logo, o melhor julgamento impõe manter o sobrestamento do feito na origem até a apreciação da questão pendente, razão pela qual o julgado dever ser alterado para negar provimento ao recurso interposto.
3 – Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
(ic)